Tribunal: TJMT
Processo: 1015543-38.2024.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015543-38.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JEOVA SILVA CAMPOS - CPF: 572.035.631-20 (APELADO), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), LIDIANE PATRICIA FERREIRA E SILVA LEITE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEOVA SILVA CAMPOS - CPF: 572.035.631-20 (APELANTE), ESTER ARAUJO PINTO - CPF: 025.665.922-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APELAÇÕES CÍVEIS
/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REENQUADRAMENTO. COMPATIBILIDADE DE TÍTULO DE PÓS-GRADUAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA REGULAMENTAR. MARCO TEMPORAL LEGAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa Necessária com
Apelações Cíveis
em relação à sentença que concedeu parcialmente a segurança para anular ato administrativo que desconsiderou título de pós-graduação para fins de progressão funcional, determinando a reanálise do reenquadramento do servidor.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se a especialização em Direito Penal e Processo Penal é compatível com o perfil do cargo de
Agente de Administração Fazendária
; e (
ii
) saber se é possível o aproveitamento de títulos obtidos após a publicação da Lei Complementar Estadual nº 782/2023 para fins de reenquadramento funcional.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual nº 915/2024 admite cursos na área do Direito como compatíveis com o perfil do cargo, utilizando expressão exemplificativa, não sendo possível restringir sua aplicação a ramos específicos.

4. A exclusão da especialização em Direito Penal e Processo Penal configura interpretação administrativa restritiva não prevista na norma, violando o princípio da legalidade.

5. O controle jurisdicional limitou-se à verificação da legalidade do ato administrativo, sem invasão do mérito administrativo.

6. A Lei Complementar Estadual nº 782/2023 fixou marco temporal para preenchimento dos requisitos de progressão funcional, não sendo possível considerar títulos obtidos posteriormente para reenquadramento inicial.

7. O decreto regulamentar apenas explicitou exigência já prevista na lei, não havendo ilegalidade quanto à vedação de aproveitamento de títulos posteriores.

8. O direito líquido e certo do servidor restringe-se ao reconhecimento da especialização anterior à lei, não havendo comprovação do preenchimento integral dos requisitos para enquadramento na classe superior.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos do
Estado de Mato Grosso
e de
Jeová Silva Campos
não providos. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “
1. A interpretação de norma regulamentar que define a compatibilidade de títulos para progressão funcional deve observar seu caráter exemplificativo, vedada restrição não prevista expressamente. 2. O marco temporal fixado em lei para preenchimento de requisitos de progressão funcional impede o aproveitamento de títulos obtidos posteriormente
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 5º, LXIX;

Lei Estadual nº 9.049/2008;

Lei Complementar Estadual nº 782/2023; Decreto Estadual nº 915/2024

Jurisprudência relevante citada
:

STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recursos de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Jeová Silva Campos
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
, concedeu parcialmente a ordem para anular a decisão administrativa que não reconheceu a pós-graduação
lato sensu
em Direito Penal e Processo Penal para fins de progressão funcional horizontal, determinando a reanálise do pedido de reenquadramento funcional, com o consequente reconhecimento do referido título para esse fim.

O
Estado de Mato Grosso
aduz que o servidor não preenche os requisitos legais para a progressão funcional previstos na Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023, especialmente quanto à exigência de especialização compatível com o perfil do profissional fazendário, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024.

Assevera que os certificados apresentados não atendem aos critérios legais, porquanto a pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal não guarda compatibilidade com as atribuições do cargo, conforme as áreas definidas no regulamento administrativo.

Afirma que o ato administrativo impugnado está amparado no princípio da legalidade e goza de presunção de legitimidade e veracidade, não cabendo ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Argumenta que não há direito líquido e certo a ser amparado, porquanto a progressão funcional depende do integral preenchimento dos requisitos legais, inexistindo direito adquirido à progressão sem a observância da regulamentação pertinente.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a segurança seja denegada.

Já
Jeová Silva Campos
, em contrarrazões, destaca que houve o preenchimento dos requisitos legais para a progressão funcional, razão pela qual a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu a validade da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e a ilegalidade da negativa administrativa (Id. 346429865).

Em suas razões recursais,
Jeová Silva Campos
sustenta que preenche todos os requisitos para o reenquadramento na classe
C
, tendo concluído curso superior e duas pós-graduações, sendo que a especialização em Direito Administrativo foi finalizada antes da publicação do Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024.

Alega que a Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023, possui eficácia limitada e dependia de regulamentação, de modo que o decreto posterior não poderia impor restrição temporal não prevista na lei, especialmente com aplicação retroativa.

Aponta que o § 4º do artigo 4º do Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024 extrapolou o poder regulamentar ao estabelecer marco temporal para aceitação das titulações, violando os princípios da legalidade, irretroatividade, segurança jurídica e proteção da confiança legítima.

Ressalta que a mora administrativa na regulamentação não pode prejudicar o servidor que concluiu a titulação antes da edição do decreto, de modo que há direito adquirido ou, ao menos, expectativa legítima protegida.

Ao final, requer o provimento do recurso para que a ordem seja totalmente concedida para garantir o enquadramento na classe
C
, com efeitos financeiros desde o requerimento administrativo.

O
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, discorre que há legalidade no Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024, bem como a inexistência de direito adquirido à progressão e a inadequação do mandado de segurança para a cobrança de valores pretéritos (Id. 346429866).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 348539874), manifestou pelo não provimento de ambos os recursos, ao fundamento de que a sentença deve ser mantida, porquanto correta ao reconhecer a validade da pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal e afastar o aproveitamento da pós-graduação em Direito Administrativo, diante do critério temporal previsto no Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

- Da submissão à Remessa Necessária

Inicialmente, registro que
a sentença proferida nos autos concedeu parcialmente a segurança, razão pela qual se impõe a sua submissão à Remessa Necessária
, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

- Da controvérsia

Jeová Silva Campos
foi admitido no serviço público em 11 de maio de 1994, no cargo de
Agente de Administração Fazendária (AAF)
, e encontrava-se na classe
A
, nível 5.

O servidor impetrou
mandado de segurança
em face de ato da
Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas
e do
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
, com o objetivo de obter o reconhecimento de seu direito à progressão funcional para a classe
C
do referido cargo, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, ao fundamento de que preencheu os requisitos legais antes da edição do Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024, sendo ilegal a negativa administrativa baseada na aplicação retroativa da norma e na suposta incompatibilidade de títulos, em violação aos princípios da irretroatividade da lei, do direito adquirido e da segurança jurídica.

A sentença concedeu parcialmente a segurança para determinar a anulação do ato administrativo que desconsiderou a pós-graduação em
Direito Penal e Processo Penal
do servidor, bem como para que a Administração reanalise o pedido de reenquadramento funcional no prazo de 15 (quinze) dias, ao concluir que, embora não haja direito adquirido à progressão antes da regulamentação da
Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023
, a interpretação do
Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024
deve ser ampliativa, reconhecendo como compatíveis todas as áreas do Direito, e que o título apresentado atende aos requisitos legais, ao contrário da pós-graduação posterior ao marco legal, corretamente desconsiderada.

O ponto controvertido consiste em verificar a legalidade do indeferimento administrativo do pedido de progressão funcional do servidor, especialmente quanto à compatibilidade da titulação apresentada com o perfil de competência do cargo, conforme a regulamentação aplicável, e à possibilidade de utilização de títulos concluídos após a publicação da
Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023
para fins de reenquadramento em classe superior.

- Do regime jurídico aplicável

A Lei Estadual nº 9.049, de 11 de dezembro de 2008, em sua redação originária, instituiu sistema próprio de enquadramento funcional dos
Agentes de Administração Fazendária (AAF)
, estruturado em classes e níveis, com base em critérios de escolaridade e qualificação profissional.

Posteriormente, a Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023, promoveu substancial alteração do artigo 3º da referida lei, redefinindo os critérios de progressão horizontal:

Art. 3º Aplica-se aos Agentes de Administração Fazendária – AAF, ativos, aposentados e pensionistas o disposto na tabela de subsídios definida no Anexo II da Lei Complementar nº 79, de 13 de dezembro de 2000, com redação dada pela Lei Complementar nº 422, de 26 de maio de 2011, observados os valores vigentes em 29 de fevereiro de 2024. (Nova redação dada a íntegra do art. 3º pela LC 782/2023)

§ 1º Para fins de aplicação do disposto no caput deste artigo, deverão ser obedecidos os seguintes critérios de progressão:

I – na horizontal, a progressão será de acordo com o disposto no § 2º deste artigo, obedecido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de uma classe para outra;

II – na vertical, a progressão será por tempo de serviço e avaliação de desempenho, obedecido o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de um nível de referência para outro.

§ 2º Para fins de aplicação do disposto no inciso I do § 1º deste artigo, deverão ser obedecidos os seguintes requisitos de competência para progressão:

a) Classe A – nível médio completo;

b) Classe B – critérios estabelecidos para a classe A acrescidos de um curso superior completo e uma especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, desde que compatíveis com o perfil de competência do profissional fazendário, conforme definido em regulamento;

c) Classe C – critérios estabelecidos para a classe B, acrescido de uma especialização lato sensu, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, ou mestrado ou doutorado, desde que compatíveis com o perfil de competência do profissional fazendário, conforme definido em regulamento.

§ 3º Aos Agentes de Administração Fazendária - AAF que, na data da publicação desta Lei, não atenderem aos requisitos para ingresso nas Classes B ou C estabelecidos no § 2º deste artigo, serão enquadrados e aplicados os parâmetros remuneratórios estabelecidos para a Classe A, respeitando-se os níveis de referências em que se encontram.

§ 4º Para fins de aplicação do disposto no inciso I do § 1º deste artigo aos aposentados e pensionistas, a data de referência para cumprimento dos requisitos de competência estabelecidos no § 2º é o momento de ocorrência da inatividade. [...].

Nos termos da nova disciplina, a classe
A
exige nível médio completo, enquanto a classe
B
requer, além desse requisito, curso superior e uma especialização lato sensu compatível, com carga horária mínima de 360 horas. Já a classe
C
demanda os requisitos da classe
B
acrescidos de nova especialização lato sensu compatível, também com carga mínima de 360 horas, ou titulação de mestrado ou doutorado.

A lei também estabeleceu que a compatibilidade dos títulos com o perfil de competência do cargo seria definida em regulamento.

Nesse contexto, o Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024 regulamentou a matéria, dispondo, entre outros aspectos, que apenas seriam aceitos certificados compatíveis com o perfil do profissional fazendário, vedando o aproveitamento de titulações concluídas após a publicação da Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023:

[...] Art. 4º O enquadramento em classe superior ao da inicial prevista no art. 2º deste Decreto, deverá ser formalmente requerido pelo servidor, via Sistema Estadual de Produção e Gestão de Documentos Digitais (SIGADOC), em processo individual que contenha os seguintes documentos obrigatórios:

I – solicitação específica para qual classe pretende ser posicionado;

II – cópia de documento de identificação com foto, com validade em todo o território nacional;

III – cópia dos diplomas e certificados que justifiquem o enquadramento na classe pretendida, nos termos do § 2º do art. 3º da Lei nº 9.049/2008, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 782/2023.

§ 1º
Somente serão aceitos os certificados de cursos compatíveis com o perfil de competência do profissional fazendário, exceto para a hipótese de curso superior completo, para o qual se admite qualquer área de formação
.

§ 2º Deverá ser exigida a apresentação dos requisitos da Classe B e da Classe C, cumulativamente, para o enquadramento na Classe C.

§ 3º A apresentação de um único título de mestrado ou doutorado, aceitos para o enquadramento na Classe C, não desobrigam o servidor de apresentar a titulação exigida na Classe B.

§ 4º
Para fins do disposto neste artigo, não serão aceitas titulações com data de conclusão posterior à data da publicação da Lei Complementar nº 782/2023
. [...].

É com base nesse regime jurídico que os recursos devem ser examinados separadamente.

- Do Recurso do Estado de Mato Grosso

A insurgência do
Estado de Mato Grosso
fundamenta-se na alegada incompatibilidade da especialização em Direito Penal e Processo Penal com o perfil de competência do profissional fazendário, sustentando a legalidade do indeferimento administrativo. Tal raciocínio, contudo, não se sustenta.

O artigo 5º do Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024 prevê que são compatíveis com o perfil do profissional fazendário cursos na área de Direito, especialmente nas áreas administrativa, constitucional e tributária:

Art. 5º
Serão considerados como compatíveis com o perfil de competência do profissional fazendário os cursos nas áreas de
:

I – Direito,
em especial
direito administrativo, constitucional e tributário;

II – Ciências Econômicas;

III – Administração;

IV- Ciências Contábeis;

V – Gestão Pública;

VI – Ciências Exatas;

VII – Tecnologia da Informação.

Parágrafo único. Na ausência de outro instrumento específico, as análises dos diplomas e certificados apresentados deverão seguir, no que couber, os requisitos dispostos na Instrução Normativa nº 13/2023/SEPLAG. [...].

A interpretação conferida pela Administração, ao restringir a compatibilidade apenas a determinados ramos do Direito, não encontra respaldo no texto normativo. A expressão “
em especial
” possui caráter exemplificativo, e não excludente, não autorizando a limitação do alcance da norma.

O dispositivo não limita a aceitação às áreas mencionadas, ao contrário, parte de um gênero mais amplo, o Direito, e apenas destaca ramos de maior proximidade funcional, sem excluir os demais.

Onde o regulamento não restringiu de forma expressa, não cabe ao intérprete administrativo instituir limitação não prevista.

Portanto, a especialização em Direito Penal e Processo Penal insere-se na área jurídica, com carga horária superior ao mínimo exigido e conclusão em 13 de dezembro de 2010 (Id. 346429384), anteriormente à Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023. Sua desconsideração administrativa, sob alegação de incompatibilidade, configura interpretação restritiva não autorizada pelo regulamento.

Assim, a conclusão administrativa revela-se contrária ao artigo 5º, I, do Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024, evidenciando a ilegalidade do indeferimento e legitimando a intervenção jurisdicional.

O controle jurisdicional, no caso, limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à correta interpretação da norma regulamentar, não havendo substituição de juízo discricionário.

Desse modo, a sentença não invadiu competência administrativa, limitando-se a afastar interpretação ilegal que excluiu indevidamente título juridicamente apto.

- Do Recurso de Jeová Silva Campos

Embora
Jeová Silva Campos
sustente, em síntese, que preenche os requisitos para o reenquadramento na classe
C
, ao argumento de possuir curso superior e duas pós-graduações, bem como defenda a impossibilidade de o decreto impor restrição temporal não prevista em lei, a pretensão não comporta acolhimento.

A Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023, ao alterar o artigo 3º da Lei Estadual nº 9.049, de 11 de dezembro de 2008, estabeleceu, em seu § 3º, que os requisitos para enquadramento nas classes
B
e
C
devem estar preenchidos na data de sua publicação, fixando, assim, de forma inequívoca, o marco temporal para essa verificação.

A remissão contida no § 2º do mesmo dispositivo ao regulamento restringe-se à definição da compatibilidade dos cursos com o perfil do cargo, não abrangendo o momento de aferição dos requisitos. Em outras palavras, a regulamentação destina-se apenas a esclarecer quais títulos são aptos, sem alterar a exigência legal de que estejam integralmente preenchidos na data da publicação da lei.

Por essa razão, o
Decreto Estadual nº 915, de 7 de junho de 2024
, ao vedar o aproveitamento de títulos posteriores, apenas explicitou consequência já decorrente da lei.

No caso, o servidor não preenchia, até a data da publicação da Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023, todos os requisitos necessários ao enquadramento na classe
C
, especialmente quanto à segunda especialização exigida.

Não é possível considerar títulos obtidos posteriormente, como as especializações em Direito Administrativo e Tributário, ambas concluídas em 2024, para fins de reenquadramento inicial.

Assim, tais qualificações podem repercutir na evolução funcional futura, mas não suprem exigência pretérita.

- Do direito líquido e certo na extensão reconhecida na sentença

De resultado
,
o direito líquido e certo do servidor está configurado apenas nos limites reconhecidos na sentença
. Conforme documentado nos autos, restou comprovada a especialização em Direito Penal e Processo Penal, concluída antes da Lei Complementar Estadual nº 782, de 26 de dezembro de 2023, sendo indevida sua desconsideração. Por outro lado, não há comprovação do preenchimento integral dos requisitos para reenquadramento na classe
C
dentro do marco temporal legal.

É certo que, conforme o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, exigindo a existência de prova pré-constituída, não sujeita a controvérsia ou dilação probatória.

[...] Quando a lei alude a
direito líquido e certo
, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança. [...]. (MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de segurança e ações constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

[...] –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
. Precedentes.

–
A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
. Precedentes. [...]. (STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma, estando presente prova pré-constituída da ilegalidade apontada, na exata extensão reconhecida pelo Juízo de 1ª Instância,
impõe-se a manutenção da sentença de concessão parcial da segurança, tal como proferida
.

Ante o exposto:

i
) com fundamento no artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009,
SUBMETO A SENTENÇA À REMESSA NECESSÁRIA
;

ii
)
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos; e,

iii
) em remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026